Tribunal: TJMT
Processo: 1007516-73.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007516-73.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALDO RAMOS DA COSTA - CPF: 112.378.131-15 (RECORRENTE), VICTOR OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 572.230.501-44 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0169-60 (RECORRIDO), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 325.732.191-00 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FURTO DO VEÍCULO E DE OBJETOS DEIXADOS NO INTERIOR – FURTO EM ESTACIONAMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – DEVER DE GUARDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL DEVIDO REFERENTE AO CONSERTO DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DOS OBJETOS DEIXADOS NO INTERIOR DO VEÍCULO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE NEGATIVA DO FATO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Caso

o estabelecimento comercial ofereça estacionamento a seus clientes, ainda que gratuito, tem o dever de manter o local seguro e responde pelos danos sofridos por estes, em razão da ausência ou ineficiência da segurança, conforme Súmula 130, do STJ.

Comprovando o consumidor, por meio do Boletim de Ocorrência e da reclamação administrativa consubstanciada no Boletim de Ocorrência Interna, não há que se falar em ausência de prova dos fatos constitutivos, sobretudo em razão da inversão do ônus da prova e da ausência de contestação específica dos fatos narrados e juntada de prova em contrário.

O dano material é aquele efetivamente comprovado nos autos.

As notas fiscais comprovando a aquisição de novos objetos, não comprovam a propriedade dos objetos que o promovente alega que estavam no interior do veículo, não devendo tais valores serem ressarcidos.

Comprovada a propriedade do veículo por meio da juntada do documento, cabível a indenização por dano material referente ao serviço de guincho e de conserto.

A falha na prestação do serviço consistente em deficiência de segurança a permitir o furto em estacionamento, analisadas as peculiaridades do caso e aliada à negativa de solução administrativa, mesmo após pedido do consumidor, enseja o reconhecimento de indenização por dano moral, ultrapassando o fato o mero aborrecimento da vida civil.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a promovida ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) e danos materiais (R$ 3.626,60), em virtude do furto do veículo do promovente dentro de estabelecimento comercial, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
; e

b)
condenar
a parte reclamada a pagar a parte reclamante a quantia de R$3.626,60 (três mil seiscentos e vinte e seis reais e sessenta centavos) a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do efetivo prejuízo (913/12/2019, ID 29394835), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença posto que a nota fiscal no 0000009420, referente a parte dos serviços de mecânica, não foi apreciada. Sustentou, ainda, que se encontravam no interior do veículo furtado, uma roçadeira, uma caixa de ferramentas e um telefone celular de mesa, que não foram recuperados, sendo também cabível o dano material com relação a esses objetos.

Além disso, alegou que a situação lhe ocasionou enorme abalo emocional, angústia e sofrimento, bem como a perda do tempo útil por mais de um mês, fazendo-se necessária a majoração da indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente procedente a pretensão inicial, corrigindo o
quantum
indenizatório do dano material referente aos serviços mecânicos para o valor de R$ 6.826,60, condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano material referente aos objetos furtados do interior do veículo, bem como para majorar o valor da indenização por dano moral, sugerindo a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No presente caso, alega a parte promovente que no dia 07/12/2019, compareceu até a empresa promovida, tendo colocado o seu veículo caminhão Ford F-4000, placa HQT-0781, ano 1987 no estacionamento para fazer compras no estabelecimento, conforme comprova o cupom fiscal juntado na inicial.

Retornando, se surpreendeu ao perceber que o veículo não estava mais onde havia deixado, momento em que procurou a administração da empresa e descobriu, por meio da checagem das câmeras, que seu veículo havia sido furtado, contendo diversos pertences, tais como roçadeira, caixa de ferramentas e telefone celular de mesa, tendo lavrado Boletim de Ocorrência Interna.

Em vista do ocorrido, no mesmo dia, registrou o Boletim de Ocorrência n° 2019.365975.

O veículo foi localizado no dia 13/12/2019 em Barra do Bugres, porém, com diversas avarias e sem condições de tráfego, sendo necessário o serviço de guincho para o transporte até Cuiabá, bem como serviços de mecânica para conserto das avarias, tendo apresentado notas fiscais comprovando os reparos.

Além disso, o promovente adquiriu uma roçadeira, uma caixa de ferramentas e um celular de mesa, posto que os objetos que se encontravam no interior do veículo foram furtados, tendo apresentado as respectivas notas fiscais.

A parte promovida, em sede de contestação, alegou a existência da excludente de responsabilidade por fato de terceiro, posto que não foi a empresa nem seus prepostos que furtaram o veículo. Alegou, ainda, que o autor não produziu nenhuma prova acerca da propriedade dos bens que alega que estavam no interior do veículo, já que apresentou notas ficais somente da aquisição de objetos novos, com data posterior a do furto.

Também alegou ausência de provas da existência das supostas avarias e inexistência de condições de tráfego do veículo após sua recuperação, uma vez que o veículo já apresentava danos antigos, ocorridos, portanto, antes do furto, como pintura velha, riscada e quebrada, amassados e furos na extensão de toda a lataria do carro, do capô e no para-choque, chave da porta quebrada e colada, dentre outros, conforme fotos juntadas em contestação.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que a parte promovente recorreu visando à reforma a sentença para julgar totalmente procedente os pedidos iniciais, argumentando com relação aos danos materiais, que uma das notas referentes aos serviços mecânicos do veículo não foi apreciada, bem como que devem ser indenizados os objetos que se encontravam no interior do veículo e, com relação aos danos morais, alega a necessidade de majoração.

Certo que caso o estabelecimento comercial ofereça estacionamento a seus clientes, ainda que gratuito, tem o dever de manter o local seguro e responde pelos danos sofridos por estes, em razão da ausência ou ineficiência da segurança, conforme Súmula 130, do STJ.

Comprovando o consumidor, por meio do Boletim de Ocorrência e da reclamação administrativa consubstanciada no Boletim de Ocorrência Interna, não há que se falar em ausência de prova dos fatos constitutivos, sobretudo em razão da inversão do ônus da prova.

Todavia, é importante ressaltar que dano material é aquele efetivamente comprovado nos autos.

A respeito disso, nota-se que no presente caso não houve a comprovação da existência e propriedade dos objetos indicados como furtados do interior do veículo, já que não foi apresentada nota fiscal de nenhum deles e, nem mesmo, qualquer registro fotográfico ou declaração de testemunhas.

As notas fiscais juntadas na inicial, referem-se tão somente a aquisições de novos objetos, o que não comprova a propriedade dos objetos que alega terem sido furtados.

Corroborando com esta situação, da análise do Boletim de Ocorrência n° 2019.365975 juntado na inicial, vê-se que somente foi relacionado como objeto furtado o próprio veículo, qual seja: Ford F-4000, placa HQT-0781, ano 1987, não havendo qualquer menção a respeito de roçadeira, caixa de ferramentas ou celular de mesa.

Em contrapartida, foi devidamente juntado o documento do veículo, comprovando ser de propriedade do promovente.

Assim, com relação aos danos materiais envolvendo o transporte e o conserto do veículo, a parte junta as seguintes notas fiscais:

NF no 00000002710 no valor de R$ 470,00 referente ao guincho até a delegacia;

NF n° 1458 no valor de R$ 1.200,00 referente ao guincho da delegacia até Cuiabá;

NF n° o 000000965 no valor de R$ 1.371,00 referente a peças para a funilaria e o conserto do veículo;

NF no 000009420 no valor de R$ 3.200,00 referente a peças para o conserto do veículo;

NF n° 2881 no valor de R$ 2.770,00 referente ao serviço para conserto do veículo;

NF n° 000002977 no valor de R$ 2.000,00 referente a funilaria do veículo.

Importante destacar, que nas notas fiscais 000000965 e 000009420 referentes ao conserto do veículo, é possível observar a duplicidade de alguns produtos, tais como: junta elástica direção, acelerador, barra direção central e barra direção, posto que constam em ambos os orçamentos.

Na sentença, o magistrado
a quo
, além de entender pela indenização por dano material referente ao serviço de guincho, entendeu por bem excluir os serviços de funilaria e indenizar R$1.956,60 correspondente aos serviços de mecânica, discriminando os produtos, conforme trecho:

Diante de tudo o que foi exposto e com base na Nota Fiscal juntada no:

1 - ID 29394835 e 29394836 (guincho), no presente caso, o dano material se quantifica em apenas R$1.670,00, correspondente a dois guinchos utilizados para transporte do veículo de Barra do Garça até Cuiabá, visto sua intrafegabilidade; e

2 - ID 29394839 (conserto veículo), no presente caso o dano material se quantifica em apenas R$1.956,60, correspondente aos serviços de mecânica, excluídos serviços de funilaria: KIT ACELERADOR F1000 C/ CABO, BARRA DIRECAO CENTRAL F4000, PARAFUSO 8X40MM, PORCA 8M TRAVANTE 1.25, BARRA DIRECAO F1000/4000 ATE 86, JUNTA ELASTICA DIRECAO F100/F4000, ELETRODO OK48 3.25, PARAFUSO 6X30, PORCA 6MM, ARRUELA LISA 1/4, 50% do serviço, que se considera terem sido resultado do furto.

Frisa-se que agiu com acerto o magistrado
a quo
ao decidir excluir os serviços de funilaria, posto que as fotos apresentadas em sede de contestação demonstram que o veículo já se encontrava com inúmeros sinais de uso e deteriorações na parte externa antes mesmo do furto.

Quanto as peças de parte mecânica elencadas na sentença, vê-se que totalizam a quantia de R$ 956,60, sendo R$ 1.000,00 referente a 50% do serviço.

Procedendo-se minuciosa análise nas notas fiscais apresentadas, é possível observar que a sentença merece reparo nesse ponto.

Primeiro, porque as peças descritas são referentes somente a Nota Fiscal n° 000000965, fazendo-se necessário acrescentar determinado valor correspondente a Nota Fiscal n° 000009420, correspondente aos seguintes produtos: CAIXA DIRECAO MEC RECONDICIONAR (R$ 958,00), TAMPA TANQUE (R$ 38,03) e SANTO ANTONIO DIANTEIRO (R$ 759,00), os quais não se tratam de duplicidade daqueles já constantes na NF n° 000000965.

Segundo, pelo fato de que o valor referente a 50% serviço, na realidade é R$ 1.385,00, já que a NF n° 2881, referente a cobrança dos serviços, apresenta o valor total de R$ 2.770,00.

Assim, o valor por dano material discrimina-se da seguinte forma: R$ 1.670,00 referente ao serviço de guincho (NF no 00000002710 e NF n° 1458), R$ 956,60 correspondente a NF n° 000000965, R$ 1.755,03 correspondente a NF n° 000009420 e R$ 1.385,00 referente a 50% do serviço (NF n° 2881), totalizando a quantia de R$ 5.766,03.

A falha na prestação do serviço consistente em deficiência de segurança a permitir o furto em estacionamento, analisadas as peculiaridades do caso e aliada à negativa de solução administrativa, mesmo após pedido do consumidor, enseja o reconhecimento de indenização por dano moral, ultrapassando o fato o mero aborrecimento da vida civil.

O próprio Superior Tribunal de Justiça tem entendido, em alguns casos, guardadas as peculiaridades, ser possível a indenização por dano moral em casos de furto em estacionamento:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ARROMBAMENTO DE VEÍCULO E FURTO A CLIENTE EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO
. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SÚMULA No 130 DO STJ. ACÓRDÃO ESTADUAL ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA No 83 DO STJ.
DANO MORAL. COMPROVAÇÃO
. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(omissis)

2. Conforme precedentes desta Corte, a Súmula no 130 do STJ não comporta interpretação restritiva, não se podendo considerar o furto ou roubo de veículo causa excludente da responsabilidade das empresas que exploram o estacionamento de automóveis, na medida em que a obrigação de garantir a integridade do bem é inerente à própria atividade por elas desenvolvida (REsp 976.531/SP, Rel.

Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 8/3/2010).

(omissis)

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 828.527/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 22/11/2016)

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, bem como a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável, devendo ser mantido.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano material na quantia de R$ 5.766,03 (cinco mil, setecentos e sessenta e seis reais e três centavos), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021